Tribunal: TJES
Processo: 0003535-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003535-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C S FRANCO REAL MODA PRAIA ME e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. apelação cível.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS DO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
ART. 917, INCISO I
. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
Há impugnação do título extrajudicial quando o embargante alega abusividade dos juros contratuais do período da normalidade.

2
)
O apontamento da taxa de juros da normalidade contratual, confrontada com a média dos juros do período, apurados pelo Banco Central do Brasil, é suficiente para o exercício do direito de defesa, sem prejuízo ao contraditório. Precedentes do TJES.

3
)
A arguição de abusividade dos juros contratuais é matéria exclusivamente de direito, dispensando, portanto, a instrução da inicial com demonstrativo discriminado.

4
)
A extinção do processo em estágio embrionário e a possibilidade de dilação probatória pela via dos embargos à execução revelam a inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura, motivo pelo qual o processo deverá ser encaminhado ao juízo de origem para prosseguimento da marcha processual.

5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o apelante opôs embargos à execução, aduzindo a abusividade dos juros praticados em cédula de crédito bancário, supostamente acima da média aferida pelo Banco Central do Brasil.

Constatada a falta de apontamento do valor reputado correto, bem como a ausência de demonstrativo contábil, a r. sentença rejeitou liminarmente o pedido, na forma do inciso I do § 4º do art. 917 do CPC.

Na situação em análise, verifica-se que a alegação do executado circunscreve-se à impugnação de cláusula contratual que estabelece o índice de juros remuneratórios.

Segundo a doutrina de Marcus Vinicius Rios Gonçalves,
“O excesso ocorre quando o credor exige valores ou prestações
maiores ou diferentes das que constam no título executivo
”
(
In:
Curso de direito processual civil, volume 3 – 13ª ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 251).

Assim, cuida a hipótese em apreço de
impugnação ao
próprio
título extrajudicial
, sob o fundamento de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inciso I do art. 917 do CPC), e não ao valor exequendo.

Com efeito, o apontamento da taxa de juros da normalidade contratual, confrontada com a média dos juros do período, apurados pelo Banco Central do Brasil, é suficiente para o exercício do direito de defesa, sem prejuízo ao contraditório.

Em idêntico teor, o precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E PLANILHA DE CÁLCULO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TAXA DE JUROS EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JUROS PACTUADOS. ELEVADA DIFERENÇA ENTRE A TAXA PRATICADA E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. 1. A sentença rejeitou os embargos sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução veio desacompanhada de indicação do valor que o embargante entende correto e sem o demostrativo de cálculo, em desconformidade com o art. 917, §3°, do CPC. 2.
O embargante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, sob a assistência da Defensoria Pública, órgão que possui estrutura técnica reduzida, sem contadoria própria
. 3. A rejeição liminar dos embargos, sem a remessa dos autos para a contadoria judicial, gera um prejuízo àquele jurisdicionado que depende da Defensoria Pública, ante a carência de meios para confeccionar alguns dos documento essenciais para a oposição dos embargos à execução, tal como o demonstrativo de cálculo do valor que entende correto. 4.
Em que pese a ausência dos documentos apontados pelo art. 917, §3° do CPC, o apelante não deixou de demonstrar a taxa de juros que entende ser a devida, apontando o percentual de 6,86% ao mês. Assim, era possível ao apelado/exequente exercer o contraditório e a ampla defesa, a partir da impugnação do valor apontado, caso entendesse necessário
. 5. Em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível a adoção da técnica do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão ad quem a proceder com o imediato exame de mérito da demanda, sendo despicienda a produção de outras provas. 6. Sendo a taxa do contrato muito superior àquela praticada nas operações da mesma espécie realizadas à época, há que ser declarada a sua abusividade, mormente levando em consideração o baixo valor da contratação (R$ 1.500,00) e o reduzido número de prestações (18), de modo que não se justifica tamanha disparidade. 7. Reconhecida a abusividade da taxa contratada, devem ser acolhidas as alegações do Apelante para julgar procedentes os embargos à execução, determinando-se o retorno dos autos à origem para posterior remessa à Contadoria Judicial para a elaboração do demonstrativo de cálculo, observada a taxa média vigente à época (7,03% a.m.). 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003850-67.2022.8.08.0014, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de publicação: Data: 17/07/2023)

Evidentemente,
a
arguição de abusividade dos juros contratuais
é
matéria
exclusivamente de direito
, dispensando, portanto, a instrução da inicial com demonstrativo discriminado. É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEMÓRIA DE CÁLCULOS – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – NÃO ACOLHIMENTO – JUROS – TAXA CONTRATADA ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ANATOCISMO – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos embargos à execução baseado no excesso, deve o devedor indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculos, sob pena de rejeição. Precedentes do STJ e TJES
.
2. Na esteira da jurisprudência deste Sodalício, não há que se falar em cerceamento de defesa em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito
. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0025091-02.2015.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de publicação: 13/12/2022)

Desse modo, a sentença terminativa merece ser anulada.

No entanto, considerando o estágio embrionário do processo e a possibilidade de dilação probatória na ação incidental de embargos à execução, revela-se inviável a aplicação da teoria da causa madura (§ 3º do art. 1.013 do CPC), motivo pelo qual o processo deverá ser encaminhado ao juízo de origem para prosseguimento da marcha processual.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele

dou

provimento
para anular a r. sentença
e determinar a retomada do curso processual perante o juízo de 1ª instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.